Tribunal: TCU
Processo: 009.081/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-304/CE - TCE INSTAURADA POR FORÇA DO ACÓRDÃO No 710/2013-TCU-PLENÁRIO,CONVERSÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO - CREMA 1a ETAPA, QUE ENVOLVE A RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR 304/CE, NO SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE A BR 116 (BOQUEIRÃO DO CESÁRIO) E A DIVISA DOS ESTADOS DO CEARÁ E DO RIO GRANDE DO NORTE (TC-000.793/2010-0)

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em da quitação aos responsáveis abaixo relacionados de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: a) expedir quitação aos responsáveis Construtora G&F Ltda. (CNPJ 63.362.347/0001-02) e Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF XXX.322.983-XX) ante o recolhimento integral do débito solidário cominado pelo item 9.7 do Acórdão 3410/2024-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovante acostado aos autos. Responsáveis: Construtora G & F Ltda, Sigefredo Peixoto Diogenes Data Evento D/C Valor 16/08/2011 D R$ 13.179,59 Saldo do débito em 30/09/2024 R$ 0,00 b) expedir quitação à Construtora G&F Ltda. (CNPJ 63.362.347/0001-02) ante o recolhimento integral da multa individual aplicada pelo item 9.8 do Acórdão 3410/2024-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovante acostado aos autos. Responsável: Construtora G & F Ltda Data Evento D/C Valor 11/06/2024 D R$ 3.000,00 12/09/2024 C R$ 3.017,72 Saldo do crédito em 30/09/2024 R$ 0,60 c) encerrar os presentes autos, considerando que não haverá mais providências a serem tomadas, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.081/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.743/2010-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 024.097/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Construtora G&F Ltda. (CNPJ 63.362.347/0001-02) e Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF XXX.322.983-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - DNIT/MT. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Marcos Antonio da Silva, representando Concresolo Engenharia Ltda; Marcos Antonio da Silva, representando Astep Engenharia Ltda; Claudio Chaves (34478/OAB-DF), José Rollemberg Leite Neto (23656/OAB-DF) e outros, representando Construtora G & F Ltda; Helio das Chagas Leitao Neto (7855/OAB-CE), Thiago Vasconcelos Juvencio Sousa (23854/OAB-CE) e outros, representando Joaquim Guedes Martins Neto; Marcos Antonio da Silva, representando Maia Melo Engenharia Ltda; Clara Mourao de Moura Magalhaes, representando Gentil Newton Evaristo Linhares. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.